Tribunal: TJES
Processo: 0000790-34.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000790-34.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAUTON SALUCCI e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000790-34.2019.8.08.0029

APELANTE
S
:
ADAUTON SALUCCI E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANILHA – TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 167/67,
“a
cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

2.

Outrossim, o inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, define como título executivo todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

3.
Consta nos autos tanto a cédula de crédito executada (fls. 19/22), bem como a respectiva planilha (fls. 23 e seguintes), de forma a autorizar o exercício da ampla defesa por parte dos executados.

4.
A alegação de impossibilidade de pagamento ante a insolvência, por si só, não conduz ao acolhimento da pretensão autoral para fins de desconstituir a dívida. Ainda, nos termos do édito recorrido, eventual direito de repactuação da dívida, seja em virtude do Manuel de Crédito Rural 269 ou, ainda ante as Resoluções do Banco Central, demandam a demonstração do atendimento dos respectivos requisitos legais, sendo que a mera invocação de tal tese, de forma análoga, não autoriza a procedência da pretensão.

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAUTON SALUCCI E OUTROS
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DO
BRASIL SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, os apelantes alegam, em suma, que:
i)
a inicial do processo executivo é inepta;
ii)
no mérito, aduzem a ausência de memorial de cálculo e, de forma alternativa,
iii)
a impossibilidade de adimplir com o débito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000790-34.2019.8.08.0029

APELANTE
S
:
ADAUTON SALUCCI E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAUTON SALUCCI E OUTROS
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DO
BRASIL SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, os apelantes alegam, em suma, que:
i)
a inicial do processo executivo é inepta;
ii)
no mérito, aduzem a ausência de memorial de cálculo e, de forma alternativa,
iii)
a impossibilidade de adimplir com o débito.

Sem contrarrazões.

O banco recorrido ajuizou ação de execução em desfavor dos apelantes, tendo por objeto Nota de Crédito Rural no valor de R$ 112.641,00 (cento e doze mil, seiscentos e quarenta e um reais).

Em seguida, os recorrentes, irresignados com os termos do feito executivo, opuseram os presentes embargos, alegando, em suma, que:
i)
a inicial do processo executivo é inepta;
ii)
no mérito, aduzem a ausência de memorial de cálculo e, de forma alternativa,
iii)
a impossibilidade de adimplir com o débito.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, rejeitou os presentes embargos à execução.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal, alegam os apelantes que não houve na vestibular memorial de cálculo com os requisitos necessários, de forma a inviabilizar o julgamento da lide.

Entretanto, tal como o juízo singular, verifico que consta nos autos tanto a cédula de crédito executada (fls. 19/22), bem como a respectiva planilha (fls. 23 e seguintes), de forma a autorizar o exercício da ampla defesa por parte dos executados.

Ademais, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 167/67,
“a
cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”

Outrossim, o inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil, define como título executivo todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Assim, não há como afastar a condição de título executivo do instrumento executado. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. AVAL. VALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o Decreto-Lei nº 167/1967, a Cédula Rural Pignoratícia é título executivo hábil a embasar o processo de execução, está devidamente assinada pela parte embargante, expressa valor certo, encargos e prazo determinado, reunindo, portanto, todas as características de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, indispensáveis à validade da execução.

(TJMG; APCV 0015369-08.2017.8.13.0517; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 16/03/2023; DJEMG 20/03/2023)

Desse modo, é de se reconhecer a regularidade da execução, na medida em que acompanhada pela nota de crédito rural, na qual consta o valor devido, a respectiva assinatura das partes contratantes, estando, assim, líquido, certo e exigível o título. Outrossim, como já alinhavado, constam dos autos principais demonstrativo do débito atualizado, com o valor objeto do contrato e os encargos incidentes.

Outrossim, a alegação de impossibilidade de pagamento ante a insolvência, por si só, não conduz ao acolhimento da pretensão autoral para fins de desconstituir a dívida.

Ainda, nos termos do édito recorrido, eventual direito de repactuação da dívida, seja em virtude do Manuel de Crédito Rural 269 ou, ainda ante as Resoluções do Banco Central, demandam a demonstração do atendimento dos respectivos requisitos legais, sendo que a mera invocação de tal tese, de forma análoga, não autoriza a procedência da pretensão. Veja-se:

(...) 2)
Ainda que a repactuação do débito constitua direito subjetivo do produtor rural a teor da Súmula nº 298 do STJ, este só pode ser reconhecido quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelas Resoluções do BACEN que regulam a matéria, devendo a questão ser submetida ao contraditório, mormente porque os contratos trazidos com a peça inicial, cédulas de crédito bancário, já representam renegociações de financiamentos rurais pretéritos, o que deve ser considerado no exame de nova prorrogação.
3) Descabe a proibição do ajuizamento de demandas executivas, porquanto o acesso ao Judiciário é assegurado a todos, sendo defesa a disposição sobre o exercício do direito de ação da instituição financeira. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 0002695-19.2020.8.21.7000; Proc 70083643361; São Sepé; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 18/06/2020; DJERS 23/06/2020)

Destarte, nos termos da r. sentença,
“
em nenhum momento restou comprovado, pelo embargante o cumprimento dos requisitos legais exigidos para o alongamento postulado. Além disto, não logrou comprovar, a formalização de pedido perante a instituição financeira e, de posterior indeferimento do pedido”
, de forma que
“não havendo prorrogação automática dos vencimentos e não havendo prova de cumprimento de requisitos estabelecidos em legislação específica e normas regulamentadoras, a mera alegação de insolvência não possui aptidão para desconstituir a dívida ou para determinar a reprogramação de débitos de acordo com a sua capacidade de pagamento.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista a sucumbência da parte apelante também nesta instância revisora, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Mantenho, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.